Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706189-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FRANCISCA LIMA MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA FRANCISCA LIMA MARTINS em face da r. sentença (ID 44518804) que, nos autos da ação anulatória movida pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava que o Ente Público fosse compelido a abster-se de efetivar atos demolitórios no imóvel situado na Chácara 32-B, Conjunto 03, Casa 22-A, Setor Habitacional Arniqueira, Águas Claras-DF, e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Opostos embargos de declaração pela autora em face da r. sentença (ID 44518809), esses foram rejeitados (ID 44518813). Nas razões recursais (ID 44518818), a apelante sustenta que promoveu modificações no imóvel, mas que essas estariam respaldadas pela legislação distrital. Afirma que, na fundamentação da intimação demolitória efetuada à apelante, a Administração Pública não teria feito nenhuma menção a parcelamento irregular do solo, mas apenas ao fato de a obra não se enquadrar na legislação vigente, de modo que “o auto de infração emitido pelo apelado deve ser considerado nulo, em virtude de não se ater aos reais motivos para sua prática, o que é comprovado pelas alegações do Distrito Federal em sede de contestação” (ID 44518818). Argumenta a existência de risco de dano grave à apelante, sobretudo em razão da pandemia da Covid-19. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da r. sentença, de modo que o Distrito Federal seja impedido de realizar atos demolitórios no imóvel da recorrente até o julgamento final do presente apelo. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença, para declarar a nulidade do auto de infração aplicado pelo DF Legal à autora. Preparo comprovado (ID 44518819). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no art. 1.012, § 1°, inciso V, do CPC, que estabelece que as apelações interpostas em desfavor de sentenças que confirmam, concedem ou revogam tutela provisória devem ser recebidas apenas no efeito devolutivo, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” Na hipótese dos autos, a r. sentença revogou a tutela de urgência que havia sido deferida pelo em. Desembargador Relator em sede de pedido liminar deduzido no agravo de instrumento interposto pela autora no curso da demanda (AI n° 0716717-11.2022.8.07.0000 – ID 44518783), de modo que a espécie se amolda ao mencionado art. 1.012, § 1°, inciso V, do CPC. Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: “Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão da eficácia da sentença até que haja o julgamento final do recurso. Colhe-se dos autos que a controvérsia posta no feito cinge-se em perquirir se o Distrito Federal deve ser compelido a abster-se de efetivar atos demolitórios no imóvel situado na Chácara 32-B, Conjunto 03, Casa 22-A, Setor Habitacional Arniqueira, Águas Claras-DF. De fato, a autora/apelante narra que adquiriu o referido imóvel por meio de cessão de direitos em 9/11/2021 (ID 44518753), mas que, em 12/5/2022, foi surpreendida por fiscal do DF Legal, que lhe informou verbalmente que faria a demolição da residência da recorrente em 19/5/2022. Ocorre que, em que pesem os argumentos da autora, em análise superficial, própria deste momento processual, não verifico a probabilidade do direito alegado pela recorrente, tampouco a relevância da sua fundamentação, mormente considerando a inexistência de provas capazes de corroborar as suas alegações. Em verdade, compulsando os autos, verifica-se, a priori, que a requerente não juntou nenhum auto de infração ou de intimação demolitória lavrado em seu desfavor, tendo se limitado a afirmar que houve intimação demolitória verbal por parte da Administração Pública. Todavia, ainda que o aludido ato atribuído ao Poder Público pudesse ter sido realizado de forma verbal, cabia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que, em exame superficial, não se constata que tenha ocorrido. Ressalte-se que, embora o Distrito Federal não tenha apresentado contestação no feito (ID 44518800), os efeitos da revelia não se aplicam no caso, porquanto se trata de demanda envolvendo direitos indisponíveis, consoante prevê o art. 345, inciso II, do CPC, não se presumindo verdadeiras as alegações de fato formuladas pela requerente. Confira-se o teor da disposição legal: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...) II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;” Ademais, é cediço que a Lei Distrital n° 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal (COE), revogando o Código de Edificações anterior (Lei Distrital n° 2.105/98), dispõe, no art. 22, que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”. O art. 116, caput, do mesmo códex, por sua vez, prevê que “O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias”. Esclareça-se, ainda, que a fiscalização e a imposição de eventuais sanções pelo Poder Público decorrem do legítimo exercício do poder de polícia administrativa, consectário do atributo da autoexecutoriedade, visando a garantir a observância da legislação concernente ao uso e à ocupação do solo no âmbito do Distrito Federal, nos termos do previsto na lei que rege a matéria. Nesse contexto, em análise perfunctória, considerando que a autora/apelante não comprovou a efetiva ocorrência de intimação demolitória em seu desfavor, bem como que, em caso desta realmente tenha ocorrido, trata-se de ato administrativo exarado no exercício do poder de polícia pela Administração Pública, sobre o qual recai a presunção de legitimidade, de modo que caberia à apelante comprovar a sua ilegalidade, o que, a priori, parece não ter ocorrido, não se verifica a probabilidade do direito, tampouco a fundamentação relevante, necessárias ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. No mesmo sentido, eis julgado deste eg. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA VERBAL. FATO DESPROVIDO DE PROVA. PLEITO DE INIBIÇÃO DA ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DO ESTADO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Não se pode inibir, no plano da tutela provisória, o exercício do poder de polícia pela Administração Pública, sobretudo quando não há evidência alguma da intimação demolitória verbal alegada pelo autor da demanda. lI. É defeso reconhecer àquele que realizou construção sem o licenciamento exigido pelos artigos 21, 22, 50 e 52 do Código de Edificações do Distrito Federal direito subjetivo de impedir que a Administração Pública exerça o poder de polícia de que é investida. III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1327063, 07258906420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.)” Por fim, no que tange à alegação da recorrente de que “o auto de infração emitido pelo apelado deve ser considerado nulo, em virtude de não se ater aos reais motivos para sua prática” (ID 44518818), em princípio, observa-se que a própria autora afirma que a intimação demolitória teria ocorrido de modo verbal, inexistindo qualquer evidência nos autos quanto à existência de um auto de infração emitido pelo Ente Público em desfavor da autora. Da mesma forma, quanto ao argumento de que haveria risco de dano grave à apelante, reputo que, diante das especificidades do caso, esse não se constata, sobretudo porque sequer existem evidências nos autos acerca da efetiva ocorrência da intimação demolitória verbal, não se podendo presumir o alegado periculum in mora. Destarte, neste momento processual, ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, essa deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para o julgamento da apelação. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora